Tribunal: CARF
Processo: 10880.927774/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927774/2010-55
ACÓRDÃO
1001-004.004 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAGANA SEGURANCA LIMITADA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES NA
FONTE. SÚMULA CARF No 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
06986.24956.151004.1.3.02-3100, no valor de R$ 33.294,41 (trinta e três mil, duzentos e noventa
e quatro reais e quarenta e um centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o
limite do crédito deferido.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.004 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927774/2010-55
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-62.673 (fls. 733 a 737) que
julgou a impugnação parcialmente procedente para reconhecer o direito creditório no montante
de R$ 6.534,60 e autorizar o processamento das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido. Valor em litígio era de R$ 9.638,84.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada contra o Despacho Decisório
(fls. 31 a 38) que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte no
PER/DCOMP no 06986.24956.151004.1.3.02-3100 (fls. 2/26), referente ao saldo negativo de IRPJ
do 2o trimestre de 2004, em razão da confirmação parcial do IRRF que compôs o referido saldo
negativo. Foi indicado o montante de R$ 51.076,30 a título de retenções na fonte e confirmado o
montante de R$ 41.437,46.
O IRPJ devido foi R$ 18.043,12 e o saldo negativo R$ 33.294,41, conforme a DIPJ. O
saldo negativo reconhecido foi de R$ 23.394,34, conforme o despacho decisório. Dois outros
PER/DCOMPs foram vinculados ao referido PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, sendo
homologadas parcialmente as compensações declaradas no de no 08719.75986.081204.1.3.02-
8936 e não homologadas as compensações declaradas no de no 13333.19209.151204.1.3.02-7336.
O contribuinte alega que não concorda com a glosa, pois a compensação do IRRF foi
efetuada regularmente, conforme comprovam as notas fiscais relativas aos serviços prestados.
Alega que requereu às empresas retentoras a regularização das DIRFs correspondentes e que
anexaria ao processo os devidos comprovantes. Foram anexados os documentos comprobatórios
de folhas 63 a 716.
A DIPJ consigna no 2o trimestre de 2004 o montante de R$ 8.030.890,34 a título de
receitas da prestação de serviços e R$ 76.613,50 a título de outras receitas financeiras. O sistema
da Receita Federal DW-DIRF registra o montante de R$ 47.972,06 a título de IRRF e receitas
tributáveis da prestação de serviços de R$ 3.355.171,21 e receitas financeiras R$ 75.963,48.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser reconhecido o direito creditório quando restar comprovado o valor
retido por meio do comprovante anual de rendimento pagos ou creditados e de
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.004 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927774/2010-55
3
retenção de imposto de renda na fonte ou pela contrapartida das informações
prestadas nas DIRFs pelas fontes pagadoras responsáveis pela retenção.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi intimado em 05/12/2018 (fls. 740) e apresentou recurso
voluntário em 12/12/2018 (fls. 745 a 751) sustentando, em síntese, que a documentação acostada
aos autos é apta para confirmar a integralidade do crédito pleiteado.
Os autos vieram ao CARF e essa mesma Turma julgadora, em outra composição,
converteu o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a recorrente a
apresentar as provas de que os valores glosados foram recebidos, líquidos das contribuições
retidas, mediante a apresentação da escrita comercial, extratos bancários e/ou outros
documentos se entender necessários. Depois, deveria ser elaborado um relatório conclusivo sobre
a existência (ou não) do direito ao crédito e que o contribuinte fosse intimado, no prazo de 30
dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011 (Resolução no 1001-000.515 – fls. 782 a 786).
O contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação- EQAUD IRPJCSLL 8RF
no. 18.096/2024 (fls. 789 a 792) e apresentou manifestação (fls. 798 a 84).
Na sequência, veio o DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
16.051/2024 (fls. 807 a 813) concluindo que, “considerando que a empresa atendeu
satisfatoriamente a Intimação desta EQAUD no sentido de comprovar as retenções que não foram
confirmadas no Despacho Decisório e pelo órgão de 1a. instância, proponho o deferimento do
direito creditório manejado no PER/DCOMP no. 06986.24956.151004.1.3.02-3100, no valor de R$
33.294,41 (trinta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido”.
O contribuinte foi intimado (fls. 815) e juntou petição (fls. 819) concordando com o
despacho de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.004 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927774/2010-55
4
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-62.673 (fls. 733 a 737) que
julgou a impugnação parcialmente procedente para reconhecer o direito creditório no montante
de R$ 6.534,60 e autorizar o processamento das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido. Valor em litígio era de R$ 9.638,84.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada contra o Despacho Decisório
(fls. 31 a 38) que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte no
PER/DCOMP no 06986.24956.151004.1.3.02-3100 (fls. 2/26), referente ao saldo negativo de IRPJ
do 2o trimestre de 2004, em razão da confirmação parcial do IRRF que compôs o referido saldo
negativo. Foi indicado o montante de R$ 51.076,30 a título de retenções na fonte e confirmado o
montante de R$ 41.437,46.
O IRPJ devido foi R$ 18.043,12 e o saldo negativo R$ 33.294,41, conforme a DIPJ. O
saldo negativo reconhecido foi de R$ 23.394,34, conforme o despacho decisório. Dois outros
PER/DCOMPs foram vinculados ao referido PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, sendo
homologadas parcialmente as compensações declaradas no de no 08719.75986.081204.1.3.02-
8936 e não homologadas as compensações declaradas no de no 13333.19209.151204.1.3.02-7336.
O contribuinte alega que não concorda com a glosa, pois a compensação do IRRF foi
efetuada regularmente, conforme comprovam as notas fiscais relativas aos serviços prestados.
Alega que requereu às empresas retentoras a regularização das DIRFs correspondentes e que
anexaria ao processo os devidos comprovantes. Foram anexados os documentos comprobatórios
de folhas 63 a 716.
A DIPJ consigna no 2o trimestre de 2004 o montante de R$ 8.030.890,34 a título de
receitas da prestação de serviços e R$ 76.613,50 a título de outras receitas financeiras. O sistema
da Receita Federal DW-DIRF registra o montante de R$ 47.972,06 a título de IRRF e receitas
tributáveis da prestação de serviços de R$ 3.355.171,21 e receitas financeiras R$ 75.963,48.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.004 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927774/2010-55
5
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, quando os autos vieram a julgamento, a Resolução no 1001-000.515
(fls. 782 a 786) decidiu pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para
que esta intime a recorrente a apresentar as provas de que os valores glosados foram recebidos,
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.004 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927774/2010-55
6
líquidos das contribuições retidas, mediante a apresentação da escrita comercial, extratos
bancários e/ou outros documentos se entender necessários.
O contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação- EQAUD IRPJCSLL 8RF
no. 18.096/2024 (fls. 789 a 792) e apresentou manifestação (fls. 798 a 84).
Na sequência, veio o DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
16.051/2024 (fls. 807 a 813) concluindo que, “considerando que a empresa atendeu
satisfatoriamente a Intimação desta EQAUD no sentido de comprovar as retenções que não foram
confirmadas no Despacho Decisório e pelo órgão de 1a. instância, proponho o deferimento do
direito creditório manejado no PER/DCOMP no 06986.24956.151004.1.3.02-3100, no valor de R$
33.294,41 (trinta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido”.
Nesse sentido, deve ser reconhecido que foram comprovadas as retenções que
não foram confirmadas no Despacho Decisório e pelo órgão de 1a. instância, com o deferimento
do direito creditório manejado no PER/DCOMP no 06986.24956.151004.1.3.02-3100, no valor de
R$ 33.294,41 (trinta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 06986.24956.151004.1.3.02-3100, no valor de R$
33.294,41 (trinta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 831
DF CARF MF
Original